Tribunal: TJDFT
Processo: 0709118-88.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709118-88.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SEM TETO DE SANTA MARIA NORTE CONSTESAM APELADO: NAIRO EUCLIDES SANTOS MAGALHAES, M C DE CARVALHO EIRELI, DOMINGOS LEONARDO GONCALVES LIMA, VICENTE EDVAL SOUSA PARENTE, EDNAL FERNANDES PARENTE DESPACHO Como questão prévia, a parte agravante/apelante requer a concessão da gratuidade de justiça. Todavia, em análise prefacial, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do benefício, diante da escassez da documentação que subsidia o pedido, consoante se verifica desde o ajuizamento da ação. Junte-se, de qualquer forma, a declaração de hipossuficiência econômica. Dessa forma, para avaliação de sua capacidade econômica, junte aos autos a parte apelante extratos bancários de todas as contas de sua titularidade dos últimos meses, bem como da declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica do último exercício, além de outros documentos que confirmem a alegada hipossuficiência, no prazo de 5 dias. Observe-se a Súmula 481-STJ. Int. Brasília/DF, 28 de novembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora